Tribunal: STF
Processo: ARE 1484221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Conforme o art. 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4°, da Constituição Federal, é vedado ao ente público instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Na hipótese contida nos autos, a manifestação de religiosidade propicia a imunização ao poder tributário do ente público, visto que está vinculada à finalidade essencial da entidade religiosa e de culto.



    2. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que milita em favor do ente religioso a presunção de destinação do patrimônio às finalidades essenciais da entidade, cabendo ao fisco comprovar eventual desvio de finalidade. Nesse contexto, não havendo prova em sentido diverso, inquestionável que no imóvel objeto das exações ocorre forma de expressão de religiosidade, cuja prática merece ser imunizada, porquanto o local tem essa finalidade essencial (manifestação religiosa).



    3. Desimporta para a declaração da imunidade a parte ser proprietária ou somente locatária do imóvel, visto que o contribuinte do IPTU, que se constitui como uma obrigação propter rem, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN). Legitimidade da parte autora configurada.



    4. Reconhecida a imunidade tributária sobre o imóvel a contar de 2018 em favor da igreja autora e enquanto perdurar sua ocupação. Aplicação de honorários recursais a serem suportados integralmente pelo Município.



    DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 156, § 1°-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente